Tribunal: TJMT
Processo: 1013615-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013615-62.2020.8.11.0000
RECORRENTE: INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
RECORRIDO: FABIO ANTONELLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80733463) interposto por INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67450958):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO – ‘AÇÃO AUTÔNOMA’ OU ‘INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO’ – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137 DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE ‘INCIDENTE’ OU REQUERIDA NA PRÓPRIA ‘PETIÇÃO INICIAL’ – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – FRAUDE – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO INITIO LITIS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em inépcia da inicial ou inovação recursal no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, se presentes os requisitos legais, em especial a causa de pedir e pedido na ação de origem com relação ao sócio da empresa agravada (ALEX PEREIRA).
De igual sorte, não há que se falar em inovação recursal e supressão de instância no tocante à convivente do sócio da empresa agravada (THÁSSIA) se esta teve participação ativa nos atos fraudulentos e de simulação, embora não esteja relacionada na inicial do processo originário.
Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o ‘CAPÍTULO IV’ do ‘TÍTULO II’, denominado ‘DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA’, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).
Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária ‘ação autônoma’, basta o ‘incidente de desconsideração’, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria ‘petição inicial’, como no caso dos autos, hipótese em que será ‘citado’ o ‘sócio’ ou a ‘pessoa jurídica’. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15.
Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, se preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstâncias poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.
A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013615-62.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 18/11/2020, p. 26/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 69061458), estes foram rejeitados no acórdão id 77913988.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por FABIO ANTONELLO, em face da decisão interlocutória que, nos autos da Cautelar Preparatória de Sequestro no 1002781-83.2020.8.11.0037 ajuizada contra INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, deferiu o sequestro de soja em decorrência da inadimplência do Contrato de Compra e Venda de Soja no 100000006582020, no entanto, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida e demais providências cautelares, não obstante comprovado em demasia a ocorrência de desvios patrimoniais e fraudes contra credores pela empresa acima citada.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso, para:
a) a determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu sócio ALEX, bem como o patrimônio da sua convivente, em decorrência lógica do próprio pedido e da união estável que mantém desde o ano de 2018, sob regime de comunhão parcial de bens;
b) o deferimento imediato das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens moveis e imóveis da agravada, seu sócio Alex, e convivente Thássia, bem como indisponibilidade via BacenJud e RenaJud; e
c) o oferecimento de caução com o sequestro de bens, constituindo o agravante como depositário fiel.
A recorrente alega violação aos artigos 141, 492 e 1.014, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “na cautelar de origem o Recorrido apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Recorrente, para atingir seu sócio, Alex Pereira, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau. A conta disso, foi interposto agravo de instrumento. Ocorre que, em evidente inovação recursal foi formulado pedido para atingir a convivente do sócio da Recorrente, em grave supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição”.
Argumenta que “na medida em que a tutela recursal almejada no agravo de instrumento consistiu não apenas na desconsideração da personalidade jurídica da Recorrente para atingir seu sócio (pedido formulado em primeiro grau), mas para atingir a convivente do sócio da Recorrente, indubitável que inexiste aludido pedido na origem e, assim, referido tema não foi analisado pelo magistrado de primeiro grau”.
Recurso tempestivo (id 80988974) e preparado (id 81091980).
Sem contrarrazões, conforme id 85563496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 141, 492 e 1.014, do CPC, a recorrente alega que ao estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica à companheira do sócio da empresa recorrente, o órgão julgador incorreu em julgamento extra petita, bem como em supressão de instância, porquanto “na cautelar de origem o Recorrido apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Recorrente, para atingir seu sócio, Alex Pereira, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau. A conta disso, foi interposto agravo de instrumento. Ocorre que, em evidente inovação recursal foi formulado pedido para atingir a convivente do sócio da Recorrente, em grave supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição”.
Argumenta que “na medida em que a tutela recursal almejada no agravo de instrumento consistiu não apenas na desconsideração da personalidade jurídica da Recorrente para atingir seu sócio (pedido formulado em primeiro grau), mas para atingir a convivente do sócio da Recorrente, indubitável que inexiste aludido pedido na origem e, assim, referido tema não foi analisado pelo magistrado de primeiro grau”.
Neste ponto, constou do aresto impugnado que “com relação à conivente do sócio da agravada – Sra. THÁSSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA -, muito embora a petição inicial e o aditamento da MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO não faça qualquer menção ao seu nome, exceto no presente agravo de instrumento, certo é que em se tratado de atos simulação, o vício é oculto, sendo difícil de plano encontrar os participantes, razão pela qual somente após o ajuizamento da ação cautelar que se descobriu a participação da convivente na ocultação de patrimônio e nas tentativas de transferência de bens para seu nome dias antes do ingresso do pedido de recuperação judicial da empresa agravante”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.